Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-70.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-70.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO JOSE SOARES FILHO

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Ação revisional. Financiamento de veículo. Prova pericial. Prescindibilidade. Ausência de cerceamento de defesa. Sistema de amortização. Tabela PRICE. Legalidade. Pedido de substituição pelo método Gauss ou limitação à taxa SELIC. Inviabilidade. Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Necessidade de adequação à média de mercado. Seguro. Ausência de demonstração de opção ao devedor. Tema 972 STJ. Venda casada. Impossibilidade. Recurso conhecido e provido em parte.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo, na qual se busca (i) revisão da taxa de juros remuneratórios; (ii) afastamento da capitalização de juros; (iii) declaração de venda casada quanto a seguro contratado; (iv) exclusão da Tabela Price como sistema de amortização; e (v) devolução de valores pagos indevidamente.

II – Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de prova pericial; (ii) definir se a utilização da Tabela Price como sistema de amortização da dívida bancária é abusiva ou ilegal, a justificar sua substituição pelo método Gauss ou limitação à taxa SELIC; (iii) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato; (iv) estabelecer a validade da capitalização dos juros; (v) reconhecer a ocorrência de venda casada quanto ao seguro.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial é prescindível nos casos de revisão contratual bancária quando a análise dos documentos constantes dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, não se configurando cerceamento de defesa.

4. A Tabela Price constitui método matemático-financeiro de amortização com prestações fixas, sendo amplamente aceito pelo mercado e pelos tribunais, não caracterizando, por si só, abusividade ou ilegalidade; inexistindo fundamento para a sua substituição pelo método Gauss ou para impor a adoção da taxa SELIC como critério de amortização de dívida.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada (34,76% a.a.) supera de forma significativa a taxa média de mercado à época da contratação (20,80% a.a., segundo o BACEN), caracterizando abusividade, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. A capitalização dos juros é válida quando prevista expressamente no contrato, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827/RS, STJ, repetitivo, Temas 246 e 247).

7. A contratação de seguro vinculada ao contrato de financiamento, sem opção de escolha de outra seguradora, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos do Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

8. Os valores indevidamente exigidos devem ser restituídos: de forma simples, se pagos até 29/03/2021; e em dobro, se exigidos a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido em parte, para determinar a revisão do contrato de financiamento de veículos firmado entre as partes, aplicando-se aos juros remuneratórios a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN; e a restituição do valor cobrado a título de seguro; valores a serem apurados em liquidação de sentença e mediante a incidência de juros e correção monetária nos moldes delineados; cabendo ao réu a integralidade do ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8000406-70.2020.8.05.0032
, em que é apelante
GILDASIO JOSE SOARES FILHO

e apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.